Tribunal: TJES
Processo: 5019056-19.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019056-19.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NELIO PEROVANO CAJUEIRO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019056-19.2022.8.08.0048

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.: N
ELIO PEROVANO CAJUEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LINHA TELEFÔNICA DESATIVADA PARA RECEBER E REALIZAR LIGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCONSISTÊNCIA NOS SISTEMAS DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que possuía uma linha telefônica há vários anos, cujo número era (27)
999495550,
e que apesar de estar adimplente com o plano,
no mês de Julho de 2022 não conseguiu mais realizar e receber ligações, tendo acesso apenas aos dados móveis de internet e que, ao tentar fazer ligações a gravação da Requerida informava que não possuía créditos, todavia, o plano contratado é pós pago com ligações ilimitadas. Afirma que compareceu a loja da requerida por três vezes a fim de resolver o problema, mas não obteve êxito.
Em tentativa de solução administrativa do problema,
encaminhou-se até o Procon e em 05 de Agosto de 2022 ficou acordado que a Requerida reestabeleceria o serviço em até 5 dias uteis, o que não foi cumprido,
motivo pelo qual vem a juízo requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4190141
, pugnando pela manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
4190029
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, alegando a inexistência de falha na prestação do serviço e que de acordo com o relatório de chamadas é possível observar o registro de ligações durante o período reclamado, e que a recorrente não praticou qualquer ato ilícito capaz de causar danos ao recorrido. Aduz que o recorrido não comprovou que obteve o prejuízo em decorrência do não fornecimento do serviço de telefonia, motivo pelo qual requer o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4190024
) dispôs que:
“
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
Obrigar
a ré a
restabelecer a linha telefônica
(27 99949-5550), em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$

3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
Condenar
a ré a pagar ao autor a título de danos morais, indenização no importe de R$ 5.000,00 (ci
nco
mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Mantêm-se a tutela deferida na decisão de id nº 16986789, nos seus próprios termos e fundamentos, inclusive com consolidação da multa prevista naquela decisão, no limite lá fixado, ou seja, a multa decorrente da tutela de urgência se mantém inalterada e nova sanção se inicia a partir da intimação da sentença.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial.

Observo, a partir do relato das partes e das provas constantes nos autos, que houve falha na prestação de serviços da empresa recorrente, haja vista que não entregou o serviço de telefonia de forma satisfatória ao recorrido sem nenhuma explicação do porquê a linha foi bloqueada, mesmo estando adimplente com as faturas, e também não comprovou que o serviço foi efetivamente disponibilizado, uma vez que as telas juntadas constando que o plano estava “ativo” não são suficientes para comprovar que o autor recebia e realizava ligações normalmente.

Ainda mais que diante do Procon a recorrente reconheceu a existência de problema sistêmico, tendo se comprometido a resolvê-lo, o que na prática confirma o relato autoral acerca da falha na prestação de serviços.

De mais a mais, não há provas de que
a linha telefônica do consumidor
fora
reativada no prazo indicado de 05 dias úteis, conforme consta na resposta ao Procon, não havendo sequer indicações de que a linha tenha sido reestabelecida até a presente data,
haja vista que não há como confiar nas telas sistêmicas apresentadas pela recorrente
.

Assim, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar na integralidade os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Importa destacar, ainda, que é ilícita a conduta da ré que, mesmo instada a fazê-lo, deixou de restabelecer a linha de titularidade do autor, o que aponta a falha sistêmica da recorrente.

Nessa esteira, entendo que o descaso da recorrente no restabelecimento da linha após a promessa de reativação, fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Como o caso em questão não se trata apenas de descumprimento contratual, sendo que por um lado o autor buscou solucionar o problema administrativamente, e do outro a ré demonstrou não conseguir reativar a linha para receber e realizar ligações, podendo acarretar a perda da linha pelo recorrido, reputo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional ao fato, apresentando-se justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Em relação a multa aplicada de
R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais)
em caso de descumprimento da obrigação, esta não revela-se abusiva, inferior ao valor da condenação, pelo que não vislumbro qualquer desproporcionalidade. Ademais,
não ficou comprovado que na prática o serviço de telefonia estava funcionando de forma plena, até porque conforme assinala o juízo de piso, até a data da audiência una, 21 de setembro de 2022, o recorrido não conseguia receber ligações.

Assim, coaduno do entendimento da r. sentença nos termos: “
A propósito, a ré juntou comprovante de cumprimento da obrigação de em 15/09/2022, mas nem sequer juntou aos autos comprovantes que demonstrem a utilização da linha após esta data, sendo assim, não se pode presumir má-fé do autor, até porque em audiência este Juízo tentou contato com a linha do autor e não obteve êxito, sendo assim
,
obriga-se a requerida a restabelecer a linha em até 15 dias úteis, sob pena de multa
de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)